Tribunal: STF
Processo: ARE 1429914
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.



    2. Em julgamento de apelação, o Tribunal de origem proferiu acórdão que teve a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OFICIAIS DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. MÉRITO. NATUREZA HÍBRIDA DA VERBA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA APENAS SOBRE A PARTE QUE TEM CARÁTER REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO ACRESCIDA DE JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    [...]



    3. Como a Gratificação de Atividade Externa - GAE até a presente data não foi normatizada pelo Conselho da Justiça Estadual e a Lei Complementar n. 258/13 determinou a adoção dos mesmos critérios que eram utilizados na Resolução n. 95/97, a natureza da gratificação continuará sendo híbrida de indenização e remuneração.



    4. Com efeito, não incide imposto de renda sobre a parte indenizatória da gratificação prêmio de produtividade paga aos oficiais de justiça como mecanismo de ressarcimento pelas despesas (combustíveis, veículos próprios) mas apenas sobre parte da vantagem que tem caráter remuneratório, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto. Direito de repetição do indébito no tocante à feição indenizatória da gratificação. Precedentes do TJAC.



    5. A correção monetária e os juros moratórios deve se dar mediante a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ.



    6. Ao considerar que a parcela remuneratória é superior à indenizatória da gratificação prêmio de produtividade, é lícito conceber que o Estado do Acre, decaiu em parte mínima dos pedidos, de sorte a inverter-se os ônus da sucumbência em desfavor do autor, a teor do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes do TJAC.



    7. Apelo parcialmente provido.



    3 Em face do acórdão que julgou o recurso de apelação, o Estado do Acre interpôs recurso extraordinário.



    4. No primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o recurso extraordinário, o que ensejou a interposição de agravo por parte do Estado, visando a dar trânsito ao recurso extraordinário. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, esta Corte determinou a devolução dos autos à origem em razão do Tema 25 da Repercussão Geral. Com o julgamento do recurso paradigma, os autos foram remetidos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação. O órgão fracionário não se retratou, e o acórdão restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. REEXAME DO RECURSO ANTERIORMENTE JULGADO. DESCONFORMIDADE COM O TEMA 25 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. CASO EM QUE O SALÁRIO MÍNIMO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO INDEXADOR MONETÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE CRIARAM E FUNDAMENTARAM A GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE, RECEBIDA PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA E ANALISADA PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE. PRECEDENTES.



    [...]



    5. Ademais, importa enfatizar que a matéria foi objeto de inúmeros precedentes por este Tribunal de Justiça, estando pacificada no âmbito de suas duas Câmaras Cíveis, nesse mesmo sentido, valendo mencionar o precedente firmado no julgamento da Apelação n. 0706323-51.2015.8.01.0001, de relatoria do eminente Des. Laudivon Nogueira.



    6. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos, no sentido de rejeitar a inconstitucionalidade alegada, e no mérito, dar provimento parcial à Apelação.



    5. Contra o acórdão que exerceu o juízo negativo de retratação, o Estado do Acre interpôs novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alegou violação aos arts. 7º, IV, e 37, X, da CF/1988, sustentando, em síntese, que: (i) o Tribunal de origem vinculou a gratificação prêmio de produtividade ao valor do salário mínimo; (ii) a gratificação paga aos oficiais de justiça restou fixada mediante resolução do Tribunal de Justiça.



    6. O Tribunal de origem realizou novo juízo de admissibilidade. A decisão agravada negou seguimento ao recurso pelos seguintes fundamentos:



    Veja-se, assim, que a decisão proferida em última instância (julgamento definitivo da causa pelo tribunal) consta às fls. 430/441 e, como dito, já foi objeto de insurgência recursal por meio do Recurso Extraordinário interposto às fls. 543/559, de modo a concluir que a reiteração desse recurso no presente momento processual, após todo o fluxo acima descrito, esbarra tanto na preclusão consumativa como na adequação de sua interposição, por ausência de previsão legal.



    Posto isso, inadmito o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, e artigos 8º, I, e 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. 



    7. A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte entende que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação, sob pena de se desvirtuar a lógica da sistemática de precedentes. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil.



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC).



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)..



    (ARE 1.370.036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, original com negrito).



    8. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.321.270, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.048.176, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.127.497, de minha relatoria.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator